Tribunal: TJSP
Processo: 1001848-50.2018.8.26.0268
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
do acórdão e sua parte dispositiva. Ocorrência.
Embargos acolhidos para sanar a contradição, alterando-se a parte dispositiva do acórdão, mantendo-o, no mais, tal como lançado.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001848-50.2018.8.26.0268; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Itapecerica da Serra - 2a Vara; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Gratificações Municipais Específicas

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

Itapecerica da Serra

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição entre a ementa do acórdão e sua parte dispositiva. Ocorrência.
Embargos acolhidos para sanar a contradição, alterando-se a parte dispositiva do acórdão, mantendo-o, no mais, tal como lançado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001848-50.2018.8.26.0268/50000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
embargante
DANIEL
CERQUEIRA
MIRANDA
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA
SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001848-50.2018.8.26.0268/50000 -Voto no 13953
2
Voto no 13953
Embargos de declaração no 1001848-50.2018.8.26.0268/50000
Embargante: Daniel Cerqueira Miranda da Silva
Embargado: Juízo Ex Officio e outro, Município de Itapecerica da
Serra
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição entre a
ementa do acórdão e sua parte dispositiva. Ocorrência.
Embargos acolhidos para sanar a contradição, alterando-
se a parte dispositiva do acórdão, mantendo-o, no mais,
tal como lançado.
Embargos declaratórios tempestivamente opostos
por Daniel Cerqueira Miranda da Silva contra o acórdão de fls.
1308/1323, que deu parcial provimento ao recurso de apelação e à
remessa necessária, nos seguintes termos:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA.
Pretensão ao pagamento da Gratificação de Atividade
Técnica e respectivos reflexos. Admissibilidade, em parte.
Possibilidade de supressão da vantagem, em razão da
alteração do regime jurídico celetista para o estatutário.
Inexistência de direito a regime jurídico. Garantida, contudo,
irredutibilidade de vencimentos, consagrada no art. 37, XV,
CF.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso de apelação e remessa necessária parcialmente
providos, com determinação quanto aos consectários legais.
Em suas razões recursais, o embargante alega, em
síntese, que o acórdão padece de contradição, tendo em vista que em sua
parte dispositiva negou provimento ao recurso voluntário e à remessa
necessária, mas na ementa, deu parcial provimento ao recurso voluntário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001848-50.2018.8.26.0268/50000 -Voto no 13953
3
e à remessa necessária.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração.
De fato, há contradição entre a ementa (e o corpo do
acórdão) e a parte dispositiva, de modo que os presentes embargos de
declaração merecem ser acolhidos no ponto, para que seja sanada a
contradição, o que se faz para alterar a parte dispositiva, que passa a ter a
seguinte redação:
À
vista
do
analisado,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso voluntário e à remessa
necessária,
com
determinação
quanto
aos
consectários legais.
À vista do analisado, ACOLHEM-SE os embargos
de declaração para sanar a contradição levantada, mantendo-se, no mais, o
acórdão embargado.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001848-50.2018.8.26.0268/50000 -Voto no 13953
4
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora